Tribunal: TJSP
Processo: 1011219-29.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de adjudicação compulsória cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Contrato de compromisso de compra e venda – Quitação do preço incontroversa – Emissão de termo de quitação pela vendedora – Ausência de recusa injustificada à outorga da escritura – Obrigação contratual atribuída aos compradores para promover o registro imobiliário – Existência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de adjudicação compulsória cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Contrato de compromisso de compra e venda – Quitação do preço incontroversa – Emissão de termo de quitação pela vendedora – Ausência de recusa injustificada à outorga da escritura – Obrigação contratual atribuída aos compradores para promover o registro imobiliário – Existência de constrições posteriores à aquisição que não se confundem com descumprimento contratual do vendedor – Impossibilidade de utilização da adjudicação compulsória para abreviar procedimentos registrais e administrativos – Inaplicabilidade da legislação municipal de regularização fundiária para afastar obrigações contratuais – Dano moral não configurado – Ausência de ato ilícito e de nexo causal – Manutenção da sucumbência – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.